Tribunal: CARF
Processo: 10297.000354/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.000354/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.541 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2002
NULIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO DO MPF.INEXISTENTE
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171).
Exação que cumpra rigorosamente os requisitos legais previstos para a
constituição do crédito tributário e não importe em preterição do direito de
defesa é hígida sendo inexistente qualquer nulidade.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA-INOVAÇÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e portanto se traduzindo em inovação recursal já que não apreciada
em primeiro grau de julgamento administrativo.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
A responsabilidade pelo cometimento de infração à legislação tributária é
objetiva e independente de resultado. Não são objeto de apreciação os
elementos subjetivos do ato ou omissão infracional, assim como a efetividade
natureza e extensão de seus respectivos efeitos.
MULTA.CARÁCTER CONFISCATÓRIO.NÃO PRONUNCIAMENTO.
A aplicação do rigor da legislação tributária é obrigatória pela autoridade não
sendo competente o órgão administrativo de julgamento para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.000354/2008-95
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 28/02/2004, fls. 41, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários decorrentes do descumprimento de dever instrumental (obrigações
acessórias), CFL 81, deixar de autenticar na junta comercial os livros diários dos anos 1998 a
2002, conforme Auto de Infração DEBCAD no 35.691.520-4, totalizando R$ 9.910,30,
conforme fls. 04/08.
A exação foi precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal
MPF no 09051498, expedido para os períodos de 01/1993 a 05/2003, iniciado em 01/09/2003,
precisamente às 16:34, acompanhado de exigências realizadas por intimações, conforme fls. 09 a
13.
Foram ainda constituídos outros créditos tributários decorrentes de obrigações
principais e acessórias descumpridas, ao amparo dos PAFs 37342.000532/2006-80,
37342.000533/2006-24, 37342.000534/2006-79 e 37342.000535/2006-13, tendo em parte já
ocorrido o deslinde dos respectivos contenciosos com resultado favorável à Fazenda Nacional, à
exceção do primeiro, estando o segundo processo arquivado após encaminhamento para
inscrição em dívida ativa e os dois últimos excluídos do sistema após encaminhamento ao setor
de arrecadação e cobrança da origem.

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogados representada,
instrumento a fls. 27, apresentou impugnação, fls. 17/26, datada de 09/03/2004, com alegação
em preliminar de nulidade por desrespeito ao prazo para a realização do procedimento fiscal e
falta do respectivo termo de encerramento, além de cerceamento do direito de defesa ante à falta
de clareza e precisão na exação, não fornecendo à contribuinte o conhecimento e a amplitude da
peça administrativa inicial e acusatória que constituiu o crédito (ausência de motivação),
restringindo-se à citação de dispositivos legais.
No mérito atacou a penalidade imposta, entendendo tratar de erro sanável,
irregularidade meramente formal, sendo devida sua relevação com base na ausência de dolo,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

fraude ou simulação, assim como pela inexistência de prejuízo ao erário, requerendo também a
redução da multa por possuir, in casu, caráter excessivo e confiscatório.
Apresentou doutrina e jurisprudência e requereu o acatamento de suas
preliminares e, no mérito a procedência da impugnação, ou alternativamente a diminuição do
crédito, juntando cópia de documentos a fls. 29/40.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O lançamento foi considerado procedente, conforme Decisão – Notificação no
12.401.4/0272/2004, de 30/06/2004, fls. 49/52, de ementa abaixo transcrita:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. LIVRO DIÁRIO. CONTÁBEIS. FALTA
DE AUTENTICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL.
Autenticação do Livro Diário na Junta Comercial competente é requisito formal
indispensável à sua regularidade.
Constitui infração à legislação previdenciária a falta de autenticação do Livro Diário.

A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 16/08/2004, fls. 53 a
fls. 58.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/09/2004, fls. 86, conforme peça juntada a fls. 63/77, a recorrente interpôs
recurso voluntário perante o Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, por
advogados representada, instrumento a fls. 27, arguindo as mesmas teses de defesa postas na
impugnação, todavia acrescentando que o decidido na origem retroagiu dispositivo legal, por
aplicação do art. 1.181 do Código Civil para afetar direito anterior, em dissonância com o ato
jurídico perfeito, art. 5o, XXXVI da Constituição Federal de 1988, além de falta de
esclarecimento quanto à fundamentação utilizada:

(...)E mesmo assim, verifique-se que a autoridade julgadora:
(a)
retroagiu os efeitos do art. 1.181 Código Civil Brasileiro, vigente a partir de
11/01/2003, para afetar os Livros Diários preparados pela Recorrente em 1998, 1999,
2000, 2001 e 2002, em total afronta ao ato jurídico perfeito, preservado pelo inciso
XXXVI do art. 5o da Constituição Federal;
(b)
sequer mencionou o artigo a que se refere o § 2o do Decreto-Lei 486/1968,
dificultando ainda mais a tarefa recursal da Recorrente.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

Aduz também que a legislação de regência da multa aplicada não fixa prazo para
autenticação obrigatória dos documentos, resultando em abuso de direito na exação e ainda que a
empresa se encontra inoperante:

33.
Os Livros Diário foram apresentados pela Recorrente, como as próprias
autoridades fiscalizadora e julgadora reconhecem, contudo, apenas em razão da falta de
autenticação na Junta Comercial, lavrou o Auto de Infração. Mas fator que não se pode
negar, mesmo diante da turva fundamentação legal na qual a Decisão-Notifícação
pautou-se, é que a legislação referente à escrituração de livros mercantis e a
previdenciária não fixam prazo para autenticação do Livro Diário, do que resulta
abusivo o ato da autoridade fiscal ao impor multa pela falta dos termos de abertura e
encerramento, assim como de autenticação do aludido livro.
(...)
51.
Outro fato que reforça a necessidade da atenuação da penalidade aplicada,
conforme acima já explicitado, está no fato da Recorrente encontrar-se inoperante.

Requer ao fim o acolhimento de suas razões de defesa e o provimento do recurso,
ou alternativamente a diminuição do crédito, juntando cópia de documentos a fls. 78/80.

V.
AUSÊNCIA DE PREPARO – FALTA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
Conforme decisão de fls. 87/88, o recurso não foi admitido por ausência do
depósito recursal, tendo a contribuinte ciência em 26/11/2004, fls. 93, com ulterior inscrição em
dívida ativa, fls. 101/104, sendo o processo devolvido a julgamento em 15/11/2012 por força da
Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal – STF, fls. 108/109.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

II.
PRELIMINARES
a) Alegação de nulidade por perda de prazo para a conclusão do
procedimento fiscal
A recorrente entende, em sede de preliminar de nulidade, que houve desrespeito
ao prazo para a realização do procedimento fiscal e falta do respectivo termo de encerramento.
Primeiramente a exação foi precedida pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
09051498, expedido em 09/06/2003 para fiscalização tributária dos períodos de 01/1993 a
05/2003, porém somente iniciado em 01/09/2003, fls. 12, em razão da recusa do contribuinte
quanto à ciência de referido procedimento, com ordem para execução até 23/09/2003, fls.
09:

Referido procedimento teve em 28/08/2003 e 06/10/2003, respectivamente, o
prazo para o encerramento prorrogado até 31/10/2003 e depois até 31/12/2003, em razão de
mesma recusa de ciência da interessada, fls. 10 e 11. Acrescente-se que a contribuinte se
recusou a assinar todos os termos e exigências lavrados, conforme também se vê a fls. 12/13.
Cumpre destacar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, inclusive se
trata de matéria cuja jurisprudência caminha neste mesmo sentido, conforme decisão da 5a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

Turma do STJ, no julgamento do AgRg no RHC 145.895/PA realizado 28/09/2021, cuja ementa
em parte se transcreve abaixo:

I. - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício
para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. (grifo do autor)

Com efeito, o princípio da boa-fé também rege o processo civil brasileiro,
conforme art. 5o do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente também ao processo
administrativo nos termos em que rege o seu art. 15.
O que se vê, pelas atitudes reiteradas de recusar o recebimento dos documentos
lavrados, é que a contribuinte deu causa ao prolongamento da fiscalização, recusando a ser
notificada, além disso também não cumpriu as exigências feitas na intimação de fls. 13, porém
alega em suas defesas, inclusive do recurso em apreciação, nulidade da exação por excesso
de prazo, excesso esse que ela mesmo deu causa.
Quanto à alegação de falta do respectivo termo de encerramento do procedimento
fiscal, cumpre destacar que a fiscalização se deu em maior abrangência quanto às obrigações
tributárias, incluindo-se também aquelas principais, cujos lançamentos foram amparados por
outros processos administrativos, havendo sim a expedição do Termo de Encerramento em
12/12/2003, tal como se empresta dos autos do PAF 37342.000532/2006-80 em suas fls. 29:

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

(Grifo do autor)

Inexiste, in casu, extrapolação do prazo para o encerramento do procedimento
fiscal, já que se deu em 12/12/2003 durante o período de prorrogação do feito, tampouco
ausência de quaisquer requisitos daqueles exigidos pela legislação para a constituição do crédito
tributário, nos termos em que encerra o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.

b) Alegação de ausência de motivação da autuação - nulidade
Aduz a recorrente cerceamento do direito de defesa ante à falta de clareza e
precisão na exação, não fornecendo à contribuinte o conhecimento e a amplitude da peça
administrativa inicial e acusatória que constituiu o crédito, restringindo-se à citação de
dispositivos legais.
Todavia não é o que se vê no auto de infração, já que a autoridade descreve o
dever instrumental descumprido e dá seu respectivo fundamento legal, fls. 04/05, permitindo o
amplo exercício de defesa, tal como se vê nas duas peças apresentadas, impugnação e recurso.
Portanto, tratando-se de exame de nulidade, não identifico na exação qualquer
mácula tal como previsto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

c) Alegação de retroatividade de lei pela decisão de origem
Entende a recorrente que o decidido em primeiro grau retroagiu dispositivo legal,
por aplicação do art. 1.181 do Código Civil para afetar direito anterior, em dissonância com o ato
jurídico perfeito, art. 5o, XXXVI da Constituição Federal de 1988, além de falta de
esclarecimento quanto à fundamentação utilizada.
Examinando a decisão de piso, fls. 51, o julgador entendeu que a autenticação
do livro diário é requisito legal para sua regularidade, donde ponderou não se tratar de mera
formalidade, já que existentes normativos alertando para essa observância:

9.
Como é cediço, a autenticação do livro diário é requisito legal para sua
regularidade, não se podendo falar em " mera formalidade", pois existem dispositivos
normativos alertando para tal observância:
>
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis. (Código Civil Brasileiro);
>
§ 2o - Os livros ou fichas do Diário deverão conter termos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do
Comercio. (Decreto-Lei N° 486, de 03 de MARÇO de 1969);
>
2.1.5.4 - O Livro Diário será registrado no Registro Público competente, de
acordo com a legislação vigente. (Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC T 2.1 -
RESOLUÇÃO CFC N.° 563/83).
10.
Assim, o Auto de Infração em tela foi lavrado na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo a autuação como base o que prescrevem os artigos
mencionados nos item 6, bem procedendo o AFPS em aplicar a multa mínima,
devidamente atualizada haja vista a ausência de circunstâncias atenuantes ou
agravantes.

A fundamentação utilizada para decidir, para além do citado art. 1.181 do Código
Civil de 2002 ainda não vigente para as competências lançadas, utilizou o Decreto-Lei no 486, de
1969, que dispõe sobre a escrituração e livros mercantis, descrevendo certas e determinadas
obrigações em seu art. 5o, §2o:

(Decreto-Lei no 486, de 1969)
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com fôlhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.
(...)
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro
do Comércio. (grifo do autor)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

Não houve retroatividade de lei, tal como alegado, mas sim a citação de um
conjunto de normas, entre as quais uma ainda não vigente, considerando a existência da
obrigação legal de autenticação do livro diário ao tempo do fato.
Portanto, trata-se de uma simples incorreção por incluir o julgador dispositivo
ainda não vigente, todavia sem macular o processo, nos termos em que descreve o art. 60 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
d) Alegação de abuso de direito na exação por ausência de fixação de prazo
para autenticação
Aduz a recorrente que a legislação de regência da multa aplicada não fixa prazo
para autenticação obrigatória dos documentos, resultando em abuso de direito na exação e
ainda que a empresa se encontra inoperante.
Quanto ao alegado abuso, mister ressaltar que se trata de inovação recursal, já que
não arguido em momento oportuno, portanto deixo de conhecer a matéria por não impugnada,
com fundamento no art. 17 do Decreto n o 70.235, de 1972.
O fato da empresa se encontrar inoperante ao tempo do recurso nada influi ao
presente julgamento, considerando que os elementos de prova devem ser juntados pelo
contribuinte na apresentação da impugnação, precluindo o direito após esse momento jurídico,
nos termos em que encerra o art. 16, §4o do supracitado decreto.
Sem razão.

III.
MÉRITO
a) Alegação de erro sanável – irregularidade meramente formal
Entende a recorrente tratar a infração de erro sanável, irregularidade meramente
formal, sendo devida sua relevação com base na ausência de dolo, fraude ou simulação, assim
como pela inexistência de prejuízo ao erário.
A autenticação do livro diário é requisito legal previsto no art. 5o, §2o do Decreto
no 486, de 1969, tendo sido essa inobservância caracterizada como apresentação deficiente
de documento obrigatório, conforme regência do art. 33, §§2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991,
vigente ao tempo do fato, conforme a exação.
Mister registrar que não consta dos autos correção da falta, aliás a recorrente
sequer atendeu as intimações, portanto descabida a relevação da sanção com base no art. 291, §
1o do Regulamento da Previdência Social - RPS, Decreto no 3.048, de 1999, vigente à época.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.541 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000354/2008-95

Ademais registre-se ainda que houve, in casu, aplicação mínima da multa prevista
no art. 283, II “j” do RPS, por ausência de agravantes, sendo a responsabilidade tributária
objetiva e independente de resultado, quanto ao cometimento de infração à legislação, nos
termos em que encerra o art. 136 do CTN.
Sem razão.
b) Alegação de caráter excessivo e confiscatório da sanção imposta
Entende a recorrente que a multa aplicada é excessiva e confiscatória, donde
requer sua redução.
Com efeito, considerando que a autoridade tão somente cumpriu o seu poder-
dever estabelecido no art. 142 do CTN, aplicando o rigor da legislação tributária e que não há
competência neste Conselho para se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei, entendo
descabida a análise pleiteada, sendo defeso qualquer redução da penalidade:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)

Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 121
DF CARF MF
Original